Tribunal: TCU
Processo: 005.470/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 455018 (Objeto: DESVIO DE COMBUTIVEL DE 2021 A março de 2023 NO MUNICIPIO DE MULUNGU DO MORRO. VERBA FEDERAL. PAGAMENTO COM VERBAS UNIÃO. ABASTACIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA PANDEMIA E PERIODO FORA DE AULA. ABASTECIMENTO FORA DO OBJETO DA LICITAÇÃO. COMBUSTIVEL DIVERSO.)

Inteiro teor:
Acórdão 1301/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades nos Pregões Presenciais para Registro de Preços 004/2021, 004/2022 e 007/2023, destinados à contratação de empresas para fornecimento de combustível à Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro/BA entre 2021 e 2023. Considerando que o denunciante alegou, em suma, ter ocorrido: i) abastecimentos da frota considerando percursos não realizados; ii) abastecimento de ônibus escolares em períodos sem aulas e durante a pandemia de covid-19; iii) abastecimentos de veículos não pertencentes à frota municipal; e iv) utilização de 40% dos recursos do Fundeb para aquisição de combustíveis sem previsão legal; considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que o TCU já fixou entendimento no sentido de que deve ser respeitada a sequência de atuação dos elos da cadeia de controle, devendo a corte de contas federal atuar, geralmente, após as manifestações conclusivas das etapas anteriores da estrutura de controle, evitando, assim, duplicidade de esforços; considerando que não cabe a este Tribunal a primazia do juízo de mérito acerca da aplicação de recursos federais descentralizados, mas sim, em primeiro plano, ao órgão repassador; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, a denúncia deve ser considerada prejudicada, porque a aferição da legalidade das despesas em comento, relacionadas aos Pregões Presenciais de Registro de Preços 004/2021, 004/2022 e 007/2023, por envolver recursos municipais e recursos federais repassados, fundo a fundo, do FNS, Fundeb, Pnate e FNAS, deve ser prioritariamente exercida pelo TCM/BA, bem como pelos órgãos concedentes dos recursos públicos federais; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia; b) no mérito, considerá-la prejudicada; c) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, com exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; d) encaminhar cópia destes autos, bem como da presente decisão, ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus) e à Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social, para que avaliem a conveniência e a oportunidade de promover ações de controle acerca dos fatos ora relatados; e) comunicar a presente deliberação ao denunciante; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 005.470/2024-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro/BA. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.